Tribunal: STF
Processo: ARE 1366916
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA N. 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 17. AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DO DEPÓSITO E A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. CABIMENTO. 



    Havendo oposição de embargos de devedor, totais ou parciais, são devidos juros de mora entre a data do depósito a data do levantamento dos valores” (e-doc. 102). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 121).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 1º e 5º do art. 100 da Constituição da República e desrespeitado à Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 124).



    Argumenta que, “quanto à coisa julgada: esta não pode arrostar e revogar o regime constitucional de pagamento de RPV-Precatórios, uma vez que não cabe a parte faz[er] qualquer requerimento neste sentido, ou seja: o pedido inicial não pode conter a forma, assim como o momento do pagamento das requisições e precatórios. É questão constitucional não submetida à preclusão, nem mesmo à preclusão máxima” (fl. 19, e-doc. 124). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para o fim de reconhecer a ocorrência de ofensa às normas constitucionais invocadas e reformar o acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, afastando-se, portanto, a incidência de juros moratórios até o efetivo pagamento” (fl. 22, e-doc. 124).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo seguintes fundamentos: a) ausência de identidade com o Tema n. 1.037 de repercussão geral pois “no presente caso envolve os juros estabelecidos no título executivo com trânsito em julgado”; b) em razão do acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; c)“ainda, o recurso não merece trânsito relativamente à alegada ofensa ao art. 100, §§ 1º e 5º, da CF/88, na medida em que a matéria não está prequestionada” (e-doc. 517).



    A agravante alega que, “opostos embargos de declaração, e recusando-se o Tribunal a suprir omissão, nada mais se pode exigir da parte, permitindo-lhe, desde logo, interpor o recurso extraordinário sobre a matéria dos embargos de declaração e não sobre a recusa” (fl. 2, e-doc. 519). 



    Argumenta “não h(aver) dúvida de que o Tema que se molda à situação é o STF nº 1037, quando foi firmada a seguinte tese: (…).



    A questão submetida a julgamento foi a seguinte: 



    Recurso extraordinário no qual se discute, considerado o artigo 100, § 12, da Constituição Federal, incluído pela Emenda nº 62/2009, a possibilidade de incidência de juros da mora no período compreendido entre a expedição e o efetivo pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV). 



    A parte exequente postula a incidência de juros de mora entre a expedição do requisitório e seu efetivo pagamento. Tal pleito vai de encontro ao art. 100, § 5º, da Constituição” (fl. 3, e-doc. 519). 



    Anota que “interpôs recurso extraordinário amparado na contrariedade aos dispositivos constitucionais aplicáveis à causa e, sobre o tema, não há posição contrária consolidada no STF, o que ocorre é exatamente o oposto. O STF consagrou posição nos mesmos moldes sustentados no recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 519). 



    4. Em 22.5.2020, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a devolução do processo para a Terceira Turma, para eventual juízo de retratação em razão do Tema n. 96 da repercussão geral (e-doc. 505).



    5. A Terceira Turma do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA ENTRE A DATA DA CONTA E A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. TEMA 96 DO STF. 



    Estando os fundamentos do acórdão em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 96, não há retratação a ser realizada” (e-doc. 507). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 514).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste, em parte, ao agravante.



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



     



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 579.431-RG, Tema n. 96, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a incidência de juros de mora no período entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório. Confira-se a ementa do julgado:



    “JUROS DA MORA FAZENDA PÚBLICA DÍVIDA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” 
(DJe 30.6.2017).



    Não há como acolher o argumento da recorrente de não incidirem juros moratórios entre a elaboração dos cálculos judiciais e a expedição do precatório, pois, como assentado pelo Tribunal de origem no juízo de retratação, tal postulação contraria a tese fixada no Tema n. 96 da repercussão geral. 



    9. No voto condutor do julgado recorrido, o Desembargador Relator concluiu:



    “Requer a parte exequente a incidência de juros de mora até a data do efetivo pagamento do crédito, ao argumento de que há expressa determinação contida no título executivo que os juros devem incidir até o pagamento da dívida, bem como de que o crédito, ainda que colocado à disposição do juízo em julho de 2003, permaneceu retido até o trânsito em julgado dos embargos de devedor. (…)



    Analisando a tramitação do processo de execução, verifica-se que a União apresentou embargos à execução impugnando a totalidade do crédito, o que impediu o levantamento do valor depositado em 02/2004 até o trânsito em julgado dos embargos, em 05/2007. 



    Nessas circunstâncias, ainda que depositado o valor incontroverso, estava o exequente impedido de efetuar o levantamento de tal quantia, tendo em vista a manifestação de inconformismo pelo executado manifestado por meio de recurso próprio. (…)



    Dessa forma, deve ser dado provimento ao recurso da parte exequente para determinar a incidência de juros de mora até a data do efetivo pagamento do crédito” (e-doc. 101).



    Esse entendimento diverge, parcialmente, da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não incidirem juros moratórios no período entre a data de expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor e a do efetivo pagamento. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS CONFIGURADO. PRECATÓRIO. CÁLCULO. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. PRECEDENTES. 1. Configurado dissenso interna corporis entre o acórdão embargado, da Segunda Turma, no que chancela a incidência de juros moratórios relativamente ao período compreendido entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento, ainda que não excedido o lapso previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República, e os arestos paradigma (RE-504.194/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 26.5.2009, DJe 01.7.2009 e RE-577.465-AgR/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 27.10.2009, DJe 20.11.2009), nos quais expressamente assentado o entendimento de que não há falar em incidência de juros de mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios, a despeito de determinação, no título executivo judicial, para que sejam calculados até o adimplemento da integralidade da dívida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal consagrou, em repercussão geral, o entendimento de que não incidem juros de mora sobre precatórios durante o prazo previsto na redação original do art. 100, § 1º, da Constituição da República (art. 100, § 5º, da redação da Emenda Constitucional nº 62/2009) para o seu pagamento. Precedente: RE 591.085/MS (DJe 20.2.2009). Orientação sedimentada na Súmula Vinculante nº 17. 3. Embargos de divergência providos para dar provimento ao recurso extraordinário” (RE n. 626.769-AgR-segundo-ED-EDv, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.10.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME DE PRECATÓRIO. NATUREZA CONSTITUCIONAL. JUROS DE MORA. ART. 100, § 1º (ATUAL § 5º) DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INCIDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta a incidência de juros moratórios no período previsto no art. 100, § 1º (atual § 5º), da Constituição Federal (Súmula Vinculante 17). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, 
§ 4º, do CPC/2015” (RE n. 621.687-AgR-ED-Edv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA VINCULANTE N. 17. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA VINCULANTE N. 17. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.194.640-AgR, de minha relatoria, DJe 29.8.2009).



    10. Na Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos“ (DJe 10.11.2009).



    A possibilidade de aplicação desse enunciado vinculante para afastar a incidência dos juros do período de mora constitucional nos precatórios e nas requisições de pequeno valor, mesmo nos expedidos ou pagos após a vigência da Emenda Constitucional n. 62/2009, foi reafirmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema n. 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Tem-se na ementa do paradigma da repercussão geral:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular – que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de período de graça constitucional. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do período de graça. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça” (DJe 1º.7.2020).



    Confiram-se também, no mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da Súmula Vinculante 17. Tese firmada no tema 1.037 da sistemática da repercussão geral. Não incidência de juros de mora durante o período de graça previsto no art. 100, § 5º, do texto constitucional. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada quanto a este ponto. 5. Erro material na decisão agravada. Não é devida a majoração dos honorários quando não houve fixação da verba anteriormente pelo tribunal de origem. 6. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (RE n. 1.236.740-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ARTIGO 546, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS” (AI n. 785.733-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.11.2020).



    A decisão havida no acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    11. Quanto ao afastamento da coisa julgada nos casos de juros moratórios incidentes em precatório ou requisição de pequeno valor, este Supremo Tribunal tem decidido que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”(RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPRMEO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.292.240-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 652.059-AgR-EDv, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.12.2019).



    12. Pelo exposto, provejo o agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, em conformidade com o julgamento do Tema n. 1.037 da Repercussão Geral e a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, excluir a incidência dos juros de mora no período entre 1º de julho do ano da expedição do precatório até o final do exercício do ano seguinte.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora